Tribunal: TJDFT
Processo: 0008399-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008399-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 30151932, deu-se início ao saneamento do feito quanto aos substituídos ANTÔNIO EVANGELISTA DE MELO e ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO. O exequente foi intimado para comprovar o vínculo funcional do servidor ANTÔNIO MARCELINO SOUZA NETO. No ID: 30597871, o SINDIRETA juntou o documento faltante. Diga o DF, portanto, sobre as informações trazidas pelo SINDIRETA. Brasília, 22 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador